Tribunal: TJDFT
Processo: 0748153-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Processo : 0748153-80.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 253972009 dos autos originários n. 0755846-15.2025.8.07.0001) que indeferiu a tutela de urgência para determinar que a ré adote, no prazo de 24 horas, as medidas necessárias para garantir o fornecimento de energia elétrica de forma estável e contínua na unidade consumidora da autora, aqui agravante, sob pena de multa diária. Fundamentou o juízo singular: A concessão da tutela de urgência, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em uma análise perfunctória, compatível com este momento processual, não vislumbro o preenchimento cumulativo dos requisitos legais necessários ao deferimento da medida liminar. Em primeiro lugar, a relação jurídica estabelecida entre as partes não se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor. A teoria finalista, adotada majoritariamente pela jurisprudência para a conceituação de consumidor, define como tal aquele que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. No caso em apreço, a própria requerente afirma que utiliza o serviço de energia elétrica como insumo essencial para o desenvolvimento de sua atividade empresarial lucrativa, que envolve a participação em licitações e a logística de equipamentos. Dessa forma, o serviço fornecido pela ré não é retirado da cadeia produtiva, mas sim nela reinserido como um custo operacional para a viabilização de sua atividade econômica, o que descaracteriza a autora como consumidora final e afasta a aplicação da legislação consumerista, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova. Adentrando à análise dos requisitos para a tutela de urgência sob a ótica do direito comum, a probabilidade do direito não se encontra suficientemente demonstrada. Embora a requerente tenha juntado aos autos vídeos tais elementos, por si sós, são insuficientes para imputar, de plano, a responsabilidade pela instabilidade energética à concessionária requerida. Outrossim, são vídeos longos e não há como identificar ou esperar que este Juízo assista horas de gravações com o intuito de verificar se computadores foram desligados por queda de energia. Numa análise superficial, verifica-se que os computadores permaneceram ligados durante as filmagens. O fundamento central para o indeferimento reside na ausência de uma identificação clara e específica do motivo que tem ensejado as interrupções dos serviços elétricos. Da narrativa fática e dos documentos acostados, não é possível discernir se a origem do problema reside em uma falha na rede de distribuição externa, de responsabilidade da ré, ou em alguma deficiência na estrutura elétrica interna da própria autora, cuja manutenção lhe incumbe. A petição inicial não descreve ou informa se a falha é generalizada no ambiente, ou seja, no setor onde a requerente está estabelecida, o que poderia corroborar a tese de um problema na rede de distribuição. A ausência dessa informação fragiliza a alegação de que o vício tem origem no serviço prestado pela concessionária. A questão demanda, portanto, uma dilação probatória mínima, para que se possa averiguar a real causa das oscilações, não sendo prudente, neste momento, impor à ré uma obrigação de fazer sem que haja prova mais robusta da sua responsabilidade pelo evento danoso. Dessa forma, a ausência de elementos que apontem inequivocamente para a falha na prestação do serviço por parte da requerida afasta a probabilidade do direito, tornando prematura a concessão da medida de urgência. A agravante alega que, embora se trate de pessoa jurídica, é destinatária final do serviço de energia elétrica, o qual é essencial e indispensável ao exercício de sua atividade fim, razão pela qual faz jus à proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça à luz da Teoria Finalista Mitigada. Argumenta que a exigência de produção de prova pré-constituída quanto à origem exata das oscilações no fornecimento de energia constitui imposição de ônus desproporcional e inatingível, uma vez que apenas a concessionária detém acesso técnico, instrumental e informacional à rede elétrica externa. Defende que a prova documental e audiovisual já apresentada nos autos é suficiente para demonstrar a verossimilhança das alegações, e que o indeferimento da liminar se pautou em uma análise contraditória e descomprometida com o conjunto probatório, especialmente ao desconsiderar os registros audiovisuais sob o argumento de extensão dos vídeos. Assevera que a instabilidade no fornecimento tem sido diária, com dezenas de oscilações registradas, comprometendo o funcionamento de equipamentos, gerando reinicializações constantes, danos materiais e perda de oportunidades em processos licitatórios, fato que evidencia, a seu ver, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, apto a justificar a concessão da tutela de urgência requerida. Relata que, embora tenham sido realizadas diversas tentativas de solução administrativa, mediante abertura de protocolos, envio de comunicações à ouvidoria e visitas técnicas pela agravada, todas se revelaram inócuas, mantendo-se o quadro de instabilidade energética sem qualquer providência eficaz. Considera que a decisão agravada viola os princípios da continuidade dos serviços públicos e da proteção à dignidade da empresa, enquanto ente econômico, reiterando a necessidade de concessão da tutela recursal para obrigar a concessionária a regularizar imediatamente o fornecimento de energia, sob pena de multa diária, além do reconhecimento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, com a consequente inversão do ônus da prova em favor da agravante. Pede a concessão da tutela antecipada recursal e, ao final, a reforma da decisão atacada. É o relatório. Decido. De início, cumpre ressaltar que a decisão agravada, conquanto tenha afastado a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, não se manifestou acerca da inversão do ônus da prova. Tal matéria, se o caso, deverá ser oportunamente apreciada em decisão saneadora. Nesse contexto, revela-se inadmissível o exame da questão em sede de agravo de instrumento antes de sua prévia análise pelo juízo a quo, sob pena de indevida supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. No mais, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. Na espécie, não vislumbro os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. A agravante requer, sede liminar, seja a agravada compelida a adotar, no prazo de 24 horas, “todas as medidas necessárias para garantir o fornecimento de energia elétrica de forma estável e contínua” na sua unidade consumidora, “incluindo, se necessário, a instalação de registradores gráficos e a substituição de equipamentos da rede externa, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00”. Para isso, alega que, desde 04/09/2025, “vem enfrentando uma situação insustentável de sucessivas e diárias ‘quedas’ e ‘oscilações’ de energia, que ocorrem dezenas de vezes ao dia, DIARIAMENTE, conforme comprovado por vídeos e registros internos anexos à inicial”. A despeito das alegações da agravante, não há elementos que evidenciem, ao menos neste momento, a falha na prestação do serviço pela agravada. Com efeito, fundamento posto na decisão recorrida, “da narrativa fática e dos documentos acostados, não é possível discernir se a origem do problema reside em uma falha na rede de distribuição externa, de responsabilidade da ré, ou em alguma deficiência na estrutura elétrica interna da própria autora, cuja manutenção lhe incumbe”, até porque “a petição inicial não descreve ou informa se a falha é generalizada no ambiente, ou seja, no setor onde a requerente está estabelecida, o que poderia corroborar a tese de um problema na rede de distribuição”. Nesse cenário de cognição sumária, não é possível traçar liame com as “quedas” e “oscilações” de energia elétrica e a suposta deficiência do serviço da concessionária. Em verdade, o caso reclama dilação probatória para se aferir os reais motivos das constantes faltas de energia elétrica na unidade consumidora da agravante. Nesse passo, não demonstrado suficientemente o direito alegado, descabido o deferimento da tutela de urgência, haja vista a necessidade de dilação probatória, mediante a instauração do indispensável contraditório. Nesse sentido, orienta o precedente: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS. APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO INADIMPLEMENTO. INCURSÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE AGRAVO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada formulado na inicial dos autos de origem, pelo qual os agravantes pretendiam a suspensão dos descontos no cartão de crédito relacionados às parcelas vincendas do programa de férias e hospedaria fornecido pela recorrida. 2. A pretensão de suspensão das parcelas do contrato depende da apuração da responsabilidade das partes no inadimplemento, o que importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. 2.1. Jurisprudência: "(...) Para a concessão da medida de urgência, devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II - Carece de probabilidade o direito do agravante que não demonstra liminarmente a ilicitude da cobrança havida, a justificar a tutela de obrigação de não fazer. III - Havendo controvérsia quanto à ilicitude apontada, faz-se imperiosa a dilação probatória, sob o crivo do contraditório. IV - Negou-se provimento ao recurso". (07109442420188070000, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, DJE: 10/12/2018). 3. Ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja rescindido o contrato, considerando os limites do agravo de instrumento que inadmite a dilação probatória, não pode haver o acolhimento da pretensão recursal. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1201526, AGI 0709574-73.2019.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 11/9/2019, DJe 23/9/2019. Grifado) Portanto, ausente a probabilidade do direito. Ademais, embora o fornecimento de energia elétrica constitua serviço essencial, tal circunstância não obsta a reparação de eventuais prejuízos pela agravada, acaso se comprove, no curso da instrução processual, que o dano decorreu de falha na prestação do serviço. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator